Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718975-31.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDEMIR BERGAMO, SALETE CALDEROLI BERGAMO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO &lt; Os recorrentes tiveram o pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista que ambos não comprovaram sua condição de hipossuficiência. Concedido prazo para recolhimento das custas e respectivo preparo, os recorrentes permaneceram inertes. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. &gt; Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora